Tribunal: TJDFT
Processo: 0746574-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS CONSIDERADOS. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça em ação declaratória de isenção de imposto de renda e limitação de contribuição previdenciária c/c repetição de indébito, sob fundamento de remuneração bruta superior a R$ 12.000,00. Decisão agravada considerou incompatível tal renda com o benefício.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) pode ser afastada apenas com base na remuneração bruta, sem análise das condições pessoais e dos descontos compulsórios, e se, diante da renda líquida inferior ao parâmetro normativo, é cabível a concessão da gratuidade.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte, o que não ocorreu nos autos.
4. A aferição da hipossuficiência econômica deve considerar não apenas critérios objetivos, como a renda mensal líquida, mas também fatores subjetivos, conforme orientação da Nota Técnica no 11/2023 do TJDFT e do Tema 1.178 do STJ.
5. A autora demonstrou, por meio de documentação idônea, que sua remuneração líquida está abaixo de cinco salários-mínimos, em razão de descontos compulsórios, despesas médicas contínuas, idade avançada e endividamento decorrente de fraude bancária, o que justifica o deferimento do benefício.
6. A análise exclusiva da remuneração bruta para indeferir a gratuidade contraria o entendimento jurisprudencial que exige a conjugação de elementos objetivos e subjetivos na análise da capacidade financeira da parte.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para conceder a gratuidade de justiça à autora. Julgou-se prejudicado o agravo interno.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178; TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025.